Tribunal: TJMT
Processo: 1020850-43.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
VISTOS, ETC.
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo consumidor no ID 104493960, em que assevera a ocorrência de suspensão do serviço essencial em sua residência em decorrência dos débitos discutidos no presente feito.
Nos moldes do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A probabilidade do direito alegado está amparada nos documentos colacionados no ID 115211975, mormente as fotografias dos prepostos da empresa Recorrente realizando o corte na unidade consumidora controvertida, bem ainda, no histórico de pagamento das 03 (três) últimas faturas.
Ademais, considerando que o presente feito encontra-se aguardando o julgamento do recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juízo a quo, a suspensão o serviço de fornecimento de energia elétrica pode causar ao consumidor danos de difícil reparação, mormente porque é considerado serviço essencial, estando evidenciado, portanto, o segundo requisito exigido pelo art. 300 do CPC.
Isto posto, com fulcro no art. 932, II c/c 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, determinando que a Recorrida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 6/271479-8, se o corte foi subsidiado nas faturas discutidas no presente feito, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento, servindo a presente decisum como mandado.
Por derradeira, voltem-me os autos conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO